Tribunal: TJDFT
Processo: 0007673-34.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007673-34.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, GENESIO BERNARDES GOMES, GENI GONCALVES MARTINS, GENI RODRIGUES ROSA, GENI TEREZINHA SPIES DA SILVEIRA, GENILZA CARDOSO DIAS VICTOR, GERALDA ROSANGELA ESTEVES DE AMORIM, GERALDO ALBERTINO DE FREITAS, GEOVANIA SOUZA BORGES, GERACY DE SOUZA ROSA PINTO, GEANE CRISTINA LOPES DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Aos IDs 16807059 e 16807060, o DF apresentou os comprovantes de pagamento das RPV expedidas em favor de GEANE CRISTINA LOPES DA SILVA, GENI RODRIGUES, GENI TEREZINHA SPIES DA SILVEIRA, GENILZA CARDOSO DIAS VICTOR, GERALDO ALBERTINO DE FREITAS e MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADO. Ao ID 17043463, o exequente pede a expedição de requisitório complementar, alegando que houve a inconstitucional aplicação da TR como índice de correção monetária, pugnando pela revisão dos cálculos, na forma permitida pelo art. 1o-E, da Lei 9494/97, para substituir tal parâmetro pelo IPCAE, remetendo-se os autos a douta contadoria judicial. Requer, também, a expedição de ofícios à instituição bancária para transferência dos valores depositados, em virtude das medidas de prevenção para a redução dos riscos de contaminação pelo COVID-19. Para tanto, fornece os dados bancários para instruir a solicitação de transferência de valores. Por fim, pede o desentranhamento dos documentos acostados nos IDs 16081160 e 16081161, sob a justificativa de serem estranhos à presente execução, eis que originaram dos EME 2008.00.2.003013-7 (doc. anexo). É o relato do necessário. Decido. Comprovada a satisfação da obrigação em relação a GEANE CRISTINA LOPES DA SILVA, GENI RODRIGUES, GENI TEREZINHA SPIES DA SILVEIRA, GENILZA CARDOSO DIAS VICTOR, GERALDO ALBERTINO DE FREITAS e MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID 16807059), tendo as partes consentido com os cálculos, não há que se falar em expedição de requisitório complementar. Por outro lado, nos termos do art. 906, parágrafo único, do Código de Processo Civil, defiro o pleito do exequente para determinar a transferência eletrônica dos valores depositados para a conta bancária indicada ao ID 17043463. Quanto ao pedido de desentranhamento dos documentos acostados no IDs 16081160 e 16081161 – p.1-2, julgo procedente, de modo que os documentos devem ser trasladados para os EME 0003013-60.2008.8.07.0000. Proceda a Secretaria do Conselho Especial às providências necessárias para a efetivação da transferência eletrônica dos valores depositados pelo executado em favor dos beneficiários. I. Brasília, 23 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador